Tribunal: TJMT
Processo: 0009677-81.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009677-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALTER REIS DANTAS - CPF: 006.443.891-09 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS DA COSTA - CPF: 053.011.921-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER REIS DANTAS, BRUNO MARTINS DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS) – ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PEDIDO DENEGADO – REVISITAÇÃO DA BASILAR IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO DESFAVORÁVEIS AO RÉU – VIABILIDADE – EXTIRPAÇÃO DA JUSTIFICATIVA QUANTO À PERSONALIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – READEQUAÇÃO DA PENA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – USO DE OUTROS MEIOS DE PROVA (CÂMERAS DE MONITORAMENTO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR A CONDENAÇÃO – PEDIDO SUCESSIVO – REVISITAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA – EXCLUSÃO DAS JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
PEDIDO COMUM
– READEQUAÇÃO PARA UM REGIME MAIS BRANDO (SEMIABERTO) – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS REINCIDENTES – MANTENÇA DO REGIME FECHADO.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório.

Se o magistrado valorou negativamente algumas circunstâncias judiciais, utilizando-se de justificativas inidôneas, necessário o seu não reconhecimento com a consequente readequação da pena imposta.

Se, por outro lado, a motivação negativa de outras circunstâncias judiciais são justificáveis, porém, o
quantum
aplicado foi desarrazoado, imperioso a readequação da pena.

Acaso o magistrado não tenha se utilizado da confissão espontânea para a formação de sua convicção em relação à autoria delitiva, a atenuante não pode ser utilizada na segunda fase dosimétrica para minorar a pena. Precedentes do STJ.

Embora a reprimenda aplicada seja
superior a quatro (4) anos e não excede oito (8) anos, os réus são reincidentes e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009677-81.2019.8.11.0042

APELANTE: VALTER REIS DANTAS, BRUNO MARTINS DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Valter Reis Dantas
e
Bruno Martins da Costa
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou:
i)

Valter Reis Dantas
pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de setenta e oito (78) dias-multa;
ii)

Bruno Martins da Costa
pelo cometimento do crime do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de setenta (70) dias-multa (Id.: 32372498).

Nas razões recursais, a defesa de
Valter Reis Dantas
pleiteia pelo direito de apelar em liberdade.

Requer a aplicação da pena-base no mínimo legal ao argumento que nenhuma das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu; o reconhecimento da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id.: 32372988).

A Defensoria Pública, na defesa de
Bruno Martins da Costa
, pleiteia a absolvição do réu, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Requer, subsidiariamente, acaso não seja este o entendimento, a minoração da basilar imposta, ao fundamento de que, apesar do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – culpabilidade, personalidade e consequências do crime – considera a elevação em três (3) anos exagerada. Alternativamente, depreca pela desconsideração da valoração quanto à personalidade do agente e às consequências do crime, haja vista que a perda patrimonial é consequência do delito e não há justificativas ao incremento da reprimenda em relação à personalidade do agente.

Por fim, depreca pela modificação do regime para que a reprimenda seja cumprida, inicialmente, no regime semiaberto (Id.: 32372995).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (Id.: 32372500).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 34399458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER REIS DANTAS, BRUNO MARTINS DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso interposto por Valter Reis Dantas
:

A defesa postula pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva dos réus não restou alterada, não havendo elementos novos a autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovada a autoria dos crimes, sendo fixado para início do cumprimento da pena de reclusão o regime fechado.

Além disso, os denunciados permaneceram presos durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 310, inc. II, do CPP (...)”
(Id.: 32372498).

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Nesse contexto, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Alie-se, ainda, ao fato de nesse momento, com mais razão ainda a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Razão pela qual não rejeito o pedido aventado pela defesa.

Registre-se,
ab initio
, que o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de setenta e oito (78) dias-multa

Embora a defesa não se insurja quanto à autoria e à materialidade delitivas, pretende a
aplicação da pena-base em seu mínimo legal
ao argumento que nenhuma das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.

O juiz, ao realizar a dosimetria penal, consignou:

“Quanto a
CULPABILIDADE
, tenho que na espécie merece maior reprovabilidade da conduta praticada, pois minudenciando o feito, se constata a evidência que o imputado agiu com
premeditação
, aliás, como sempre age, pelo que se observa do relatório de investigação de fls. 51-2 e, principalmente, do sistema integrado de operações de segurança pública, como se nota, mormente, dos históricos de ocorrências daqueles documentos (Vide: Fls. 59;61;62 e 63). Os
ANTECEDENTES
apesar de serem péssimos, entretanto, deixo de reconhecer, a fim de evitar o
bis in idem
. Quanto a
conduta social
, nada a revelar que o desabone. A
PERSONALIDADE
, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico,
entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena
, como no caso
sub oculis
está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais,
o que leva a concluir que tem uma personalidade voltada para o crime
, visto que, desde o ano de
2012
comete reiteradas práticas delituosas, de modo que,
tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial
.

O
MOTIVO DO CRIM
E nenhuma em especial, qual revele a exasperação da pena. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, este sim deve ser também valorada negativamente, principalmente pela audácia como foi cometido o delito, eis que, praticado a plena luz do dia, em região valorizada, qual seja, região Centro-Norte (Bairro Quilombo), próximo a duas ruas de grande movimentação, tais como Av. Filinto Muller e Estevão de Mendonça. É de consignar, inclusive, no momento do crime havia transeuntes, como se nota da filmagem, até mesmo pessoa praticando esporte (Corrida), circunstância essa que demonstra maior reprovação na conduta, também demonstrada pela calma perpetrada e revelada na filmagem, qual nem disfarça quando sai com os produtos do crime em sua posse, não fazendo questão nenhuma de esconder esses produtos, ou seja, nem mesmo colocando na mochila, qual também foi objeto de subtração, os demais produtos do crime, situação a revelar a indiferença em seu comportamento, demonstrando verdadeiro desprezo e respeito a vida em sociedade, vale dizer, com seu semelhante. Pertinente as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, tenho que também deva ser valorada negativamente, uma vez que os produtos do crime não foram recuperados, sem mencionar na circunstância do dano verificada no veículo quais foram furtados os objetos que dentro encontravam. Finalmente, quanto aos
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
(Pessoa Física e Jurídica), conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo crime, essas devem preponderarem peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis ao ré, a saber:
a)
CULPABILIDADE;
b)
PERSONALIDADE;
c)
CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME;
d)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, exceto, para a personalidade do agente criminoso, em que, utilizo a fração de 2/8 (dois oitavos) para todas as demais utilizo 1/8 (um oitavo), de forma que, fixo a PENA-BASE em 05 ( cinco ) anos e 09 (nove) meses”
(Id.: 32372498).

No tocante à valoração negativa em relação à
culpabilidade
, o magistrado fundamentou o incremento da pena em razão da premeditação do delito, notada por meio dos sistemas integrados de segurança pública e aferida pelo relatório investigativo, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade na conduta do imputado, exigindo maior grau de censura a ensejar resposta penal mais elevada (HC 413618/AP e AgRg no REsp 1721816).

Em igual sentido o Enunciado Orientativo n. 49 deste Tribunal de Justiça:
“a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No concernente à
personalidade
do réu, a justificativa de que tem uma personalidade voltada à criminalidade, haja vista que desde o ano de 2012 comete práticas delitivas, com base em seus antecedentes criminais, não é suficiente a valorar tal circunstância judicial, pois necessário
considerar elementos concretos e seguros extraídos dos autos que possam levar o magistrado a uma conclusão inabalável a respeito de tal circunstância judicial, porque
“a consideração desfavorável da personalidade do agente deve ser aferida a partir do modo de agir do criminoso, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito”
(HC 473.874/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE COM BASE EM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que as condenações transitadas em julgado anteriormente, não utilizadas a título de reincidência, não constituem fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada. Precedentes.

2.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/04/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente.
Isso sem contar que é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas.

3.
Na espécie, verifica-se que o réu ostenta extensa ficha de condenações criminais transitadas em julgado anteriormente, 4 (quatro) das quais foram indevidamente utilizadas pelas instâncias ordinárias para sopesar a pena-base, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e à conduta social do agente, o que deve ser afastado
.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1442287/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019) (destaquei).

Desse modo, tendo em vista a impropriedade na valoração quanto à personalidade do agente, utilizada pelo magistrado, afasto-a.

Em relação às
circunstâncias do crime
, tenho por mim que a motivação utilizada pelo sentenciante para valorá-la é idônea, haja vista que o
modus operandi
para cometer o ilícito penal demonstra maior reprovabilidade à atitude do agente, porquanto a ação de quebrar o vidro de um veículo, estacionado em uma região central, com grande movimento de pessoas, revela elevada ousadia e destemor do agente a transbordar à natureza penal dessa espécie de crime.

Já no tocante às
consequências do crime
, entendo que a justificativa empregada no sentido de que
“os produtos do crime não foram recuperados, sem mencionar na circunstância do dano verificada no veículo quais foram furtados os objetos que dentro encontravam”
, não é suficiente a justificar o incremento da pena.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PELA NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM FURTADO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTAGEM DO PRAZO. COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO ART. 110, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O fato de não ter havido restituição da res furtivae à vítima é elemento integrante do tipo - furto - e, por conseguinte, é motivação inidônea para a exasperação da pena-base por valoração negativa do vetorial consequências do crime
. 2. (...) 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1757377/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) (grifei).

Nesse sentido, em que pese o reconhecimento das circunstâncias judiciais –
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
–, pois, valoradas, de forma idônea, entendo, que a elevação da basilar foi desproporcional, razão pela qual, atribuo a cada circunstância judicial o aumento de dez (10) meses, fixando a pena-base em
três (3) anos e oito (8) meses de

reclusão e ao pagamento de trinta e oito (38) dias-multa.

Por outro lado, a defesa requer o
reconhecimento da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante assinalou:

“
Consoante fundamentação foi afastada o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista, que o reconhecimento do crime perpetrado pelo réu VALTER independia da confissão, em face da sobeja prova que há em seu desfavor, logo, baseada a ilação da assertiva do cometimento do crime em outras provas, então, não há porque reconhecer atenuante da confissão, pois, se assim procedesse, haveria um verdadeiro favorecimento indevido e, em favor do réu, o que seria reprovável e sanável através de recurso próprio
. No entanto reconheço agravante da reincidência, em face da condenação a que se refere a PEP n.° 29572-96.2017.811.0082 – Id. 490143, até porque ação penal pelo qual teria originado o processo executivo de pena, a condenação do transito em julgado se verificou 03.03.2017, para defesa, sendo que para o réu transitou em julgado 12.06.2017, portanto, anterior a presente condenação e do fato qual ensejou a presente demanda, logo, agravante da reincidência é medida necessária a ser aplicada, de forma que, em decorrência dessa agravante, aumento a pena em mais 09 (nove ) meses. Assim sendo, continuo a fixar a PENA PROVISORIA em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(Id.: 32372498) (grifei).

O réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal, apenas quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador (Súmula n. 545/STJ).

No caso dos autos, malgrado o réu tenha confessado o crime, tal atenuante não foi utilizada para formação do convencimento do magistrado que se valeu de outros elementos probatórios (filmagens pelas câmeras de monitoramento), como apontado no édito condenatório.

Desse modo, em razão do não reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e, considerando-se a agravante de reincidência, aferida pelo juiz de primeiro grau, mantenho o aumento da pena intermediária em nove (9) meses, como aplicada pelo sentenciante, fixando a pena intermediária em
quatro (4) anos e cinco (5) meses de reclusão e ao pagamento de quarenta e cinco (45) dias-multa
.

Na terceira fase, embora o magistrado tenha reconhecido a presença das qualificadoras – concurso de pessoas e destruição de obstáculo – no cálculo dosimétrico, considerou que
“quanto essa última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição e de majoração da reprimenda”
, mantendo a pena definitiva como fixada na fase intermediária.

Assim, com a readequação necessária, fixo a pena definitiva em
quatro

(4) anos e cinco (5) meses de reclusão e ao pagamento de quarenta e cinco (45) dias-multa
, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ao final, mantenho o
regime fechado

para cumprimento inicial da reprimenda, pois, em que pese a pena a ser cumprida seja superior a quatro (4) anos e não exceda oito (8) anos, o réu é reincidente e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Do recurso de Bruno Martins da Costa

Ressai da denúncia que, em 22 de maio de 2018, a vítima estacionou o veículo da empresa na Rua Corsino do Amarante, Bairro Quilombo, dirigiu-se ao local para prestação do serviço e, ao retornar, deparou-se com
“o vidro do lado esquerdo quebrado e os objetos que estavam no interior do carro haviam sido subtraídos, razão pela qual comunicou os fatos a Polícia”
.

Avulta, ainda, da peça acusatória que, em diligências realizadas pela polícia,
“descobriram que os autores do crime seriam os denunciados Valter Reis e Bruno Martins, sendo este último o proprietário do veículo Chery/Cielo Placa NJP-9092, utilizado na ação criminosa”
(Id.: 32372001).

Consta que o denunciado Valter confessou o delito. Todavia, Bruno não foi localizado, impedindo sua oitiva na fase investigativa.

Razão pela qual os imputados foram denunciados pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e a instrução criminal, os réus foram condenados pelo delito do artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal, sendo
Bruno Martins da Costa
condenado à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de setenta (70) dias-multa.

Nesse contexto, a defesa busca a absolvição do réu ao argumento que não existem provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Em depoimento prestado na delegacia,
Lourdes da Silva
, auxiliar administrativa da Empresa ‘E Cópias’, relatou que o funcionário Rafael contou que estacionou o veículo no bairro Quilombo para prestar serviços na empresa AKF Fomentos e, ao sair em direção ao veículo, viu que o vidro do lado do motorista estava quebrado e alguns objetos, como roupas que pertenciam a declarante e tonners de impressora, tinham sido furtados.

Consta de seu testemunho que
“a declarante trouxe 01 CD, contendo imagens que mostra o momento do fato, e pede que seja constatado que eram dois suspeitos, inclusive um ficou dentro de um veículo importado, placa NJP9092, trouxe também 04 fotos impressas para auxiliarem no processo investigativo”
(Id.: 32372011).

José Jerônimo da Costa
, pai do acusado Bruno, na fase pré-processual, afirmou que ajudou seu filho a comprar um veículo Chery/Cielo de Placa NJP9092, de uma pessoa que estava pedindo a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e ele ajudou financeiramente seu filho a adquirir o carro.

Relatou que Bruno comprou o carro de Roberto José dos Santos, no entanto, a documentação ainda estava em nome do antigo proprietário. Disse que Bruno, atualmente, mora na cidade de Campo Verde e, pelo que sabe, o carro não está mais com ele;
“Que em contato com a mãe de Bruno, Claudio Martins de Souza ela disse que uns dias atrás Bruno havia emprestado o veículo para um amigo dele de nome Valter, conhecido seu da região do Sucuri; Que ao ser mostrada a imagem do furto ora investigado, o declarante reconhece o autor como sendo a pessoa de Valter Reis Dantas, a mesma pessoa em que Bruno emprestou o caro, segundo sua ex-esposa”
(Id.: 32372020).

Em juízo, afirmou que, pelo fato de a polícia ter ido até sua loja procurar seu filho a fim de obter informações sobre o veículo, questionou Bruno, dizendo-lhe que emprestou o veículo para uma pessoa chamada Almir (Id.: 32372022).

O réu
Valter Reis Dantas
, na fase investigativa, confessou a prática delitiva, descrevendo que
“subtraiu objetos do interior do veículo, se recordando apenas que eram cartuchos e toners de impressas; Que para cometer tal crime, o interrogando danificou a grade frontal do veículo para abrir o capo, desconectou os fios da bateria para desativar o alarme, e após quebrou o veículo e subtraiu objetos; Que perguntado quem dirigia ao veículo de marca Chery Placa NJP9092, no momento do crime, não deseja responder essa pergunta; Que perguntado se conhece Bruno Martins da Costa, respondeu que sim, pois moravam no mesmo bairro e jogavam bola juntos; Que confirma que Bruno chegou a emprestar o veículo Chery Placa NJP9092 para o interrogado, isso já algum tempo atrás, não sabendo precisar exatamente quando”
(Id.: 32372022).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu que praticou o crime na companhia de Almir, que permaneceu dentro do veículo (de propriedade de Bruno) enquanto destruía o vidro para furtar os objetos (Id.: 32372504).

Por sua vez, o réu
Bruno Martins da Costa
, na audiência de instrução e julgamento, assegurou que tinha dormido na casa de Almir, que pegou seu carro para comprar um cigarro, retornando com Valter, por volta das 17h00min. Todavia, nenhum dos dois disse onde estavam e o que tinham feito (Id.: 32372504).

Após esquadrinhas as provas trazidas aos autos, malgrado Bruno Martins da Costa negar a autoria delitiva, atribuindo a imputação do fato delituoso a Almir, que, igualmente, foi apontado por Valter (somente em juízo), ao registrar que teria praticado o furto em sua companhia, nenhum dos dois réus arrolou o suposto criminoso como testemunha para prestar esclarecimentos sobre os fatos ocorridos, não se desincumbindo, desse modo, em provar o alegado.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada

pelo apelante não encontra amparo.

Frise-se, também, que as alegações trazidas pelo imputado Valter de que estava na companhia de Almir, no dia do crime, somente, foi ventilada em juízo, pois, em depoimento prestado na delegacia se eximiu de apontar a pessoa que o acompanhava no dia do intento criminoso. Ademais, o réu Bruno, mesmo sabendo que a polícia estava a sua procura, pois foi até a loja de seu pai, não procurou a polícia para esclarecer os fatos, sendo ouvido, somente, após o cumprimento do mandado de prisão.

Assim, o conjunto probatório é forte a indicar que Bruno estava na companhia de Valter no dia do ocorrido, até porque, pelo circuito de monitoramento, vê-se com exatidão que o carro utilizado na empreitada criminosa pertencia a Bruno Martins da Costa e ele não conseguiu provar que outra pessoa estava na direção do carro.

Desse modo, a tese ventilada pela defesa não encontra amparo.

Por outro lado, requer, sucessivamente, a
minoração da basilar
imposta, ao fundamento de que, apesar do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, personalidade e consequências do crime – considera a elevação em três (3) anos exagerada. Não sendo esse o entendimento, depreca, alternativamente, pela desconsideração da valoração quanto à
personalidade do agente
e às
consequências do crime
, haja vista que a perda patrimonial é consequência do delito e não há justificativas a incrementar a pena quanto à personalidade do imputado.

Extrai-se do cálculo dosimétrico:

“Quanto a
CULPABILIDADE
, tenho que na espécie merece maior reprovabilidade a conduta praticada pelo réu, pois a circunstância de ser partícipe do crime, não significa e nem permite a concluir que sua participação foi ou é de menor relevância e, por conseguinte, sua conduta mereça menor reprovabilidade, até porque o delito se deu de forma premeditada, o que leva essa circunstância ser sopesada em seu desfavor. Quanto aos
ANTECEDENTES

são péssimos
, consoante se observa, mormente, do documento encartado à fl. 128 e vº, sendo que para reconhecimento como maus antecedentes do réu, faço referência
ação penal 25422-77.2014.811.0042 (Id. 383497)
, cujo processo encontra em grau de recurso pela condenação sofrida. Quanto a
CONDUTA SOCIAL
, nada no feito a permitir uma avaliação conclusiva. Referente a
PERSONALIDADE
, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico,
entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena
, como no caso
sub oculis
esta a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais,
o que leva a concluir que tem uma personalidade voltada para o crime
, visto que, desde o ano de 2014 comete reiteradas praticas delituosas, de modo que,
tenho que ausência do laudo psicológico não é prescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial
. O
MOTIVO DO CRIME
nenhuma em especial, qual revele a exasperação da pena. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, tenho que também deva ser valorada negativamente, uma vez que os produtos do crime não foram recuperados, sem mencionar na circunstância do dano verificada no veículo quais foram furtados os objetos que dentro encontravam. Finalmente, quando aos
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
(Pessoa Física e Jurídica), conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. No entanto, filio-me a corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo crime, essas devem preponderarem peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstancias judiciais.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis saber: a) CULPABILIDADE; b) PERSONALIDADE; c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, exceto, para a personalidade do agente criminoso, em que, utilizo a fração de 2/8 (dois oitavo), para todas as demais circunstâncias judiciais reconhecidas como negativa, utilizo 1/8 (um oitavo) de forma que,
fixo a PENA-BASE em 05 ( cinco ) anos de reclusão
”
(Id.: 32372498).

No concernente à
personalidade
do réu, a justificativa de que tem uma personalidade voltada à criminalidade, haja vista que desde o ano de 2014 comete práticas delitivas, com base em seus antecedentes criminais, não é suficiente a valorar tal circunstância judicial, como bem assinalado em linhas volvidas, razão pela qual desconsidero a justificativa utilizada pelo magistrado para valorar a referida circunstância judicial.

Em igual sentido, com razão a defesa no tocante à idoneidade na justificativa para valorar as
consequências do crime
, pois o fato de não ter havido a restituição da
res
furtivae
à vítima não é motivação suficiente a caracterizar o incremento da pena, como precedentes do STJ.

Assim, considerando apenas a valoração das demais circunstâncias judiciais – culpabilidade e antecedentes – como aptas à elevação da pena, nesta etapa dosimétrica, readequando o
quantum
, atribuindo a cada circunstância judicial dez (10) meses, fixo a basilar em
três (3) anos e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de trinta e oito (38) dias-multa
.

Na segunda fase, com o reconhecimento da reincidência e não havendo causa de diminuição de pena, preservo o aumento da pena intermediária em dez (10) meses, fixando-a em
quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão e ao pagamento de quarenta e seis (46) dias-multa
.

Na terceira fase, embora o magistrado tenha reconhecido a presença das qualificadoras – concurso de pessoas e destruição de obstáculo – no cálculo dosimétrico, considerou que
“quanto essa última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição e de majoração da reprimenda”
, mantendo a pena definitiva como fixada na fase intermediária.

Assim, com a readequação necessária, fixo a pena definitiva em
quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão e ao pagamento de quarenta e seis (46) dias-multa
, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ao final, mantenho o
regime fechado

para cumprimento inicial da reprimenda, pois, em que pese a pena a ser cumprida seja superior a quatro (4) anos e não exceda oito (8) anos, o réu é reincidente e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto,
DENEGO
o pedido de recorrer em liberdade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Valter Reis Dantas para excluir a justificativa inidônea no tocante à valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime, readequando a pena-base, remodelando,
DE OFÍCIO
o
quantum
em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, em atenção ao princípio da proporcionalidade, fixando a pena definitiva em quatro (4) anos e cinco (5) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de quarenta e cinco (45) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo à época dos fatos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bruno Martins da Costa para extirpar a justificativa inidônea quanto à personalidade do agente e às consequências do crime, readequando a pena imposta, com a remodelação do
quantum
aplicado, fixando a reprimenda definitiva em quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de quarenta e seis (46) dias multa, na fração de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020